Tribunal: STF
Processo: Inq 505
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-11-29
Data de publicação: 1995-11-29

Ementa:
EMENTA: - Recebimento da denuncia.
          -  Com relação  ao crime  descrito no  artigo 132 do Código
Penal, foi decretada a extinção da punibilidade em face da prescrição
da  pretensão punitiva. Quanto,  porem, ao crime de dano qualificado,
não  ocorre qualquer das causas  de rejeição da denuncia previstas no
artigo  43 do Código  de Processo Penal,  nem a defesa demonstrou, de
plano, a improcedencia da acusação.
          -   A  não-realização   do   exame  de   corpo   de  delito
anteriormente  a denuncia não  impede o  seu recebimento. Ademais, se
esse  exame  não  mais  puder  ser  feito  diretamente,  podera se-lo
indiretamente, como admite o artigo 167 do Código de Processo Penal.
          Denuncia   recebida  apenas   quanto   ao  crime   de  dano
qualificado.